Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. REQUISITOS AUSENTES. CONTRADIÇÃO. VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo credor nos autos da execução de título executivo extrajudicial. 1.1. Aduz o embargante que o acórdão seria contraditório ao majorar os honorários de sucumbência em grau de recurso, sem que tenham sido arbitrados pela sentença recorrida.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é devida quando, dentre outros requisitos, existir condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
4. Na hipótese, a sentença extinguiu a execução pelo pagamento e atribuiu a responsabilidade pelas custas do processo e dos honorários de sucumbência à executada e não ao exequente, ora apelante. 4.1. Assim, tendo em vista a ausência de condenação em honorários de sucumbência ao apelante, não há motivo para incidir a majoração em grau de recurso, ainda tenha sido negado provimento ao apelo, afastando a aplicação do Art. 85, §11, do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos.